Tribunal: TJPA
Processo: 0003541-30.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003541-30.2018.8.14.0039
APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

REPRESENTANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: MARIA LUCILENE DE LIMA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA PELA AUTORA APÓS O TRANSCURSO DE CINCO ANOS APÓS A DATA DO TÉRMINO DO CONTRATO. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II DO CPC. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível, proc. nº
0003541-30.2018.814.0039
,
da Comarca de Paragominas.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Em Remessa Necessária, Sentença reformada,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, julgamento realizado em 16 de março de 2020.

Belém-Pa, 31 de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
,
contra Sentença prolatada pelo Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas

que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
(proc. n°
0003541-30.2018.814.0039)
,

proposta

por
MARIA LUCILENE DE LIMA BORGES
em desfavor do município
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a municipalidade ao pagamento de FGTS, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, fixando, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, o Município, após realizar breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, as prejudiciais de mérito de prescrição bienal para o ajuizamento e a prescrição quinquenal, considerando o distrato ocorrido em 30/04/2012 e a data de ajuizamento da ação, pugnando pela extinção do processo, com resolução do mérito.

Sustenta a validade do contrato temporário entre as partes, regido pelas Leis Municipais n° 333/2002 e 463/2005 que estabelecem a contratação por tempo determinado.

Destaca a natureza jurídica administrativa do contrato, bem como aduz a ausência de previsão legal de pagamento da verba de FGTS pleiteada no regime estatutário, afirmando que o período em que a servidora permaneceu vinculada ao Município, o seu regime era o estatutário e não o celetista.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de acolher a prejudicial de prescrição e, caso superada, no mérito, julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

A parte apelada ofertou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso (id 2735702).

Encaminhados a esta E. Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em juízo de admissibilidade recursal, proferi decisão recebendo o recurso no duplo efeito (id 2737220).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação para que seja mantida a Sentença em todos os seus termos (id 2775212).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, e passo a analisá-los.

Conforme relatado, o cerne da questão cinge-se ao cabimento ou não do FGTS ao servidor público temporário, em caso de nulidade de contrato por ausência de aprovação em concurso público.

Analisando os autos, de plano, verifico assistir razão ao município apelante, devendo ser acolhida a prejudicial de mérito suscitada, tendo em vista que a pretensão da autora foi fulminada pela prescrição quinquenal, como passo a demonstrar.

No caso vertente, a contratação foi sucessivamente prorrogada, considerando que a apelada foi contratada pelo Município de Paragominas para trabalhar como agente comunitário a partir de 1°/04/2007, permanecendo na função até o dia 30/04/2012, data que ocorreu o distrato da servidora, conforme a petição inicial e documentos anexos aos autos.

Assim, resta configurada a violação pelo município ao disposto no art. 37, caput e inciso II da Constituição Federal, diante da renovação sucessiva do contrato, perdendo a natureza temporária da contratação, todavia a parte autora/apelada não ajuizou a ação dentro do prazo de cinco anos a partir do término do contrato, ocorrido em 30/04/2012, considerando que distribuiu a ação somente no dia 26/03/2018 (vide autuação id 2735694).

Nas dívidas contra a Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio.

Ademais, sobre a questão, o Colendo STF no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral, fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal (Tema 608).

Nesse sentido, cito o precedente deste E. Tribunal de Justiça que também reconhece a ocorrência da prescrição da pretensão, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL, SUSCITADA PELO APELADO, EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NO CASO DOS AUTOS, A DATA DO DISTRATO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA CORRESPONDE AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO, NO ENTANTO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE CINCO ANOS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº. 20.910/32.

JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREJUDICIAL REJEITADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA CINCO ANOS APÓS OS DISTRATOS DOS APELANTES. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO, COM FUNDAMENTO NO DECRETO Nº. 20.910/32. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA. UNANIMIDADE.

1. Em contrarrazões recursais (fls. 113/150), o Estado do Pará suscita, em prejudicial de mérito, a incidência da prescrição bienal. Possibilidade de apreciação da tese. Matéria de ordem pública.

2. A ação principal fora ajuizada com o objetivo de reconhecimento do Direito à percepção do FGTS, diante da suposta nulidade da contratação temporária (sucessivas renovações contratuais). No caso dos autos, a data dos distratos dos servidores temporários corresponde ao termo inicial da prescrição de fundo de direito. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. De fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre as datas das extinções dos contratos (01.12.2007, 31.05.2008, 31.10.2008 e 30.04.2009) e o ajuizamento da ação (28.01.2015). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal.

4. Assim, mesmo na hipótese de ato administrativo nulo, não se afasta o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação.

Prejudicial rejeitada.

5.
Em que pese a inaplicabilidade da prescrição bienal, necessário reconhecer, DE OFÍCIO, a prescrição do direito de ação.

6. Conforme destacado, os distratos ocorreram nas seguintes datas: 01.12.2007, 31.05.2008, 31.10.2008 e, 30.04.2009, não obstante, a ação foi proposta somente em 28.01.2015 (fl.02), ou seja, aproximadamente 08 (oito) meses após o último distrato, quando já consumada a prescrição quinquenal em relação à todos os apelantes.

7. Necessidade de decretação da prescrição de fundo de direito, com fundamento no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Extinção do processo com resolução de mérito. Artigo 487, II, do CPC/15. Prejudicialidade do julgamento da apelação.

8. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DOS APELANTES. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

9. À UNANIMIDADE.

(2018.04804184-58, 198.585, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-26, Publicado em 2018-11-30)”

Portanto, no caso concreto, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição do direito de ação,
na forma do disposto no art. 1º do Decreto nº 2.0910/32, que regulamenta a prescrição pelo quinquênio, considerando as datas do distrato da apelada e do ajuizamento da ação.

No mais, registro que não merece prosperar a prejudicial de mérito de prescrição bienal para o ajuizamento da ação, conforme restou demonstrado.

Sobre a questão,
consigno que a Suprema Corte rejeitou a tese de prescrição bienal para o ajuizamento da ação de cobrança de FGTS no julgamento do
AgR RE n° 1215853/PA
,
mantendo o entendimento quanto a incidência da prescrição quinquenal, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 1215853 PA - PARÁ 0002629-70.2013.8.14.0051, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-220 10-10-2019)”

Portanto, acolho a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal suscitada,
reconhecendo a prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, pelo que reformo a sentença para declara extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II do CPC,
dando provimento ao recurso de apelação.

- Da Inversão do ônus da Sucumbência:

No mais, considerando a reforma da sentença,
inverto o ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Município de Paragominas na quantia certa de R$ 1.000,00 (um mil reais), t
odavia
fica suspensa a sua exigibilidade, no prazo de 5 (cinco) anos, diante do deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da autora/apelada (id 2735695).
Sem condenação em custas processuais.

Ante o exposto,
acolhendo a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, extinguindo o processo, com resolução de mérito
,
com base no artigo 487, inciso II do CPC. Em
Remessa Necessária, sentença reformada
,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 31 de março de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/03/2020